Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA EMBARGADO: CELIA CRISTINA GUSMAO D E C I S Ã O CELIA CRISTINA GUSMÃO formula pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, em desfavor de RAFAEL ROCHA DA SILVA e JACQUELINE CASSIA BARBOSA, para suspensão de qualquer ato executivo em andamento contra a requerente até que seja julgada a ação rescisória, ainda a ser oportunamente ajuizada, referente ao processo no 0710394-71.2019.8.07.0007. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 52763232) nos termos da decisão monocrática que determinou a emenda da petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias. Os embargos de declaração opostos (ID 53356069 e 53357447) foram rejeitados (ID 55391410). Consoante se extrai do § 6o do artigo 303 do Código de Processo Civil, no caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deverá ser emendada a petição inicial em até 5 (cinco) dias e, no caso de não apresentação da emenda, o processo ser extinto sem resolução de mérito. Na hipótese presente, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada transitou em julgado e a parte autora não apresentou emenda à petição inicial no prazo oportunizado, conforme certificado nos autos (ID 56364156). Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora